Tribunal: TJBA
Processo: 0520391-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0520391-08.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WERIQUE JUNIOR SILVA Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS PENAS TOTAIS DE 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E DO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA, FIXADA EM 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. INACOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMAS QUE NARRARAM A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM SEDE DE CONTRADITÓRIO QUE CORROBORA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO APTA A ENSEJAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA REFERIDA VETORIAL. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. PENA DEFINITIVA DO APELANTE MANTIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. REJEITADA A PRELIMINAR. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0520391-08.2017.8.05.0001, oriunda da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu WERIQUE JÚNIOR SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora